Tribunal: TJMT
Processo: 0050384-70.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050384-70.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAEL JORGE DA SILVA - CPF: 019.003.441-65 (AGRAVANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), LETICIA ROSSETTO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 038.216.651-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) -
PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA -
INCAPACIDADE APENAS PARA O TRABALHO DE MILITAR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA -

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -
PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
inércia da parte autora em manifestar seu interesse no prosseguimento dos autos, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ISMAEL JORGE DA SILVA

contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 165596174, que nos autos do Recurso de Apelação no
0050384-70.2014.8.11.0041
, negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária”
(Número Único
0050384-70.2014.8.11.0041
), ajuizada pelo agravante contra
BRADESCO PREVIDÊNCIA e SEGUROS S.A. e MAPFRE VIDA S.A.
,
julgou improcedente o pedido, por entender que “
o autor não perdeu a sua existência independente, e não apresenta incapacidade laborativa ou invalidez, assim, não há como prosperar o pleiteado, vez que é requisito tal condição do segurado para ter direito a cobertura, conforme contrato pactuado
”
.

O agravante insiste na tese de que está acometido de patologia que o impede de exercer suas atividades laborativas como miliar e destaca que as limitações apuradas o incapacitam “
de forma permanente, motivo pela qual, faz jus à integralidade da indenização securitária
”, até mesmo porque, trata-se de quadro irreversível, que somente se agravará, sendo, pois, indiscutível tanto a incapacidade total para sua profissão habitual como também o direito ao recebimento da indenização securitária.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja reconhecido (seu) direito ao recebimento de indenização securitária; prequestiona os artigos de lei ventilados no recurso para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores (cf. Id. no 167749711).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo interno (cf. Id. no 170002661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O autor ajuizou ação de cobrança de indenização securitária contra
Bradesco Previdência e Seguros S.A.,
e
Mapfre Vida S.A.,

dizendo ser integrante do Exército Brasileiro e que aderiu a um contrato de seguro de vida, tendo como estipulante a Fundação Habitacional do Exército - FHE, Apólice no 9304529, e que após se submeter a vários exames de rotina, tomou conhecimento que é portador do vírus HIV, sendo, portanto, considerado definitivamente incapaz para o serviço castrense, inclusive, com direito a ser reformado; requereu, então, a condenação das rés ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 62.511,37 (cf. Id. no 158645026).

(...)

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto a improcedência do pedido autoral, eis que, no caso, verifica-se do “Item 1 – Condições Geral do Seguro”
,
que o pagamento do capital segurado está condicionado à constatação de “
Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), durante a vigência do seguro e consequente de doença
que cause a perda da existência independente”

(cf. Id. no
69460238 - pág. 68)
, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza, de forma irreversível, o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, não se confundindo com a mera invalidez profissional.

Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, “Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado” (AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

A indenização securitária somente é devida quando a patologia causar a perda da existência independente do segurado, inviabilizando o pleno exercício de suas relações autonômicas, o que não ocorreu no caso, porquanto o autor não só desempenha de forma autônoma os atos da vida cotidiana, como também “não há achados clínicos ou científicos que corroborem o impedimento a atividades físicas ou laborais no caso supracitado
” e que “
não existe quadro incapacitante em relação a existência independente do autor”
,
conforme consta expressamente da perícia médica judicial que concluiu a análise com as seguintes ponderações:

CONCLUSÃO: Considerando-se o exame médico pericial realizado, que
não detectou limitação funcional, psíquica ou imunológica
, entendemos que
o Autor não apresenta incapacidade laborativa ou invalidez
(cf. Id. no 158645006 – pág. 10).

ogo, se não há prova da perda da existência independente do segurado/apelante ou mesmo de incapacidade irreversível para desempenhar suas atividades laborais não há motivo para o pagamento de verba securitária, seja por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) ou seja por invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD), correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo autor.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo do agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão manteve a improcedência do pedido autoral, por entender que a garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) está condicionada à perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua autonomia, ou seja, perda da autossuficiência, que não se confunde com a mera invalidez profissional, como ocorre na hipótese.

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023